Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743286-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GUIMARAES JUNIOR, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: GUILHERME TEODORO GOMES LOURENCO, ADRIANA GARCIA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator